Tribunal: TJMT
Processo: 1003757-22.2022.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003757-22.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDENICE NUNES DA COSTA PEREIRA - CPF: 550.752.071-20 (APELANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA - CPF: 045.954.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO MORAIS - CPF: 490.237.148-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDENICE NUNES DA COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA PRÁTICA DELITIVA – PERDIMENTO – PLEITO DEFENSIVO – LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA – INVIABILLIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À PRÁTICA DELITIVA – TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O contrato de compra e venda de automóvel firmado entre a apelante e o réu é anterior aos fatos descritos na denúncia da ação penal principal, o que a caracteriza como parte ilegítima ao processo de restituição de veículo automotor apreendido.

Nos termos do artigo 1.267 do Código Civil presume-se proprietário aquele que estiver na posse da coisa móvel, independentemente ter ou não efetuado o registro de transferência administrativamente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003757-22.2022.8.11.0037

APELANTE: VALDENICE NUNES DA COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Valdenice Nunes da Costa Pereira contra a sentença prolatada pela 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente o pedido de restituição do veículo da marca Volkswagen, modelo Gol Track MCV, cor preta, Placa QCS-9992 (Id.: 143110667).

A defesa, nas razões de apelação, requer a devolução do veículo apreendido à justificativa de ser legítima proprietária.

Pretende a isenção do pagamento das custas diárias de permanência e pátio do veículo, bem como das taxas de guinchos e demais valores afetos à apreensão, nos termos do artigo 328, § 14, da Lei n. 13.160/15.

Ao final, depreca pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id.: 143110669).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita e pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 143110671).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 144076675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDENICE NUNES DA COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de ser hipossuficiente.

Infere-se dos autos que não houve pedido de gratuidade da justiça no primeiro grau.

Portanto, em que pese a Lei n. 1.060/50 dispor que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, basta a simples afirmação da condição de hipossuficiente, e o pagamento das custas e despesas processuais causará prejuízo de sustento próprio e de terceiros, a jurisprudência tem entendido que sua presunção é relativa.

A propósito:

“A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes” (AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022).

“
In casu
, além de não restar comprovada a hipossuficiência financeira do apelante, visto que a declaração de pobreza possui presunção meramente relativa de veracidade, as particularidades do caso concreto não coadunam com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, já que foi defendido por advogado constituído no curso de todo o processo, inclusive em sede recursal. 11. Ademais, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas, mas jamais isentá-lo da condenação em custas, que se constituem em taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, sendo dotadas, portanto, de compulsoriedade, de modo que eventual isenção tributária não se insere na atividade típica do julgador” (N.U 0014598-09.2015.8.11.0015, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017).

De tal modo, não tendo demonstrado sua condição de hipossuficiência, e por ter sido representada por advogado constituído, em toda a fase processual,
indeferido
a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre o mérito, a apelante pretende a restituição do veículo apreendido ao argumento de que é a legítima proprietária do bem, pois, apesar de ter vendido o automóvel ao Sr. Jorge Vinícius Vitor da Silva que, além de ter utilizado para cometer crimes, deixou de pagá-la.

A ação que condenou o réu pela prática do delito do artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e determinou o perdimento do veículo, tramitou sob o número 1000808-59.2021.8.11.0037, com a prolação da sentença, em 4-8-2021, tendo transitado em julgado em 13-4-2022.

Após o trânsito em julgado, Valdenice Nunes da Costa Pereira ajuizou ação de restituição do bem apreendido, que foi julgada improcedente, consignando o magistrado que
“compulsando os autos, verifico que no caso em tela o feito principal já foi sentenciado, e que inclusive em sentença foi decretado o perdimento do veículo”
, reproduzindo as razões exaradas nos autos principais. Senão:

“Reza o artigo 91, inciso II, “a” e “b” do Código Penal, a possibilidade de que ao proferir-se a sentença de mérito, o Juiz, poderá declarar a perda em favor da União, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito e do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Pois bem. Na hipótese dos autos, os acusados utilizavam-se do veículo na prática delitiva, sendo o veículo: Volkswagen Gol Track Mcv, Cor Preta, Placa QCS 9992, categoria Particular, registrado no DENATRAN/DUT sob o n 014192972588. Neste diapasão, diante da inequívoca utilização do veículo automotor como instrumento para a consecução do crime, impõe-se o perdimento em favor da União, até porque se trata de efeito automático da condenação” (Id.: 143110667).

Com efeito, em que pese a apelante suscitar ser legítima proprietária do veículo apreendido e, por esse motivo, assistir-lhe direito à devolução, há nos autos
Contrato Particular de Compra e Venda de Automóvel
, firmado em 2 de janeiro de 2020, entre ela e o comprador Jorge Vinícius Vitor da Silva (Id.: 143110663).

Depreende-se que o contrato entabulado é anterior ao acontecimento dos fatos, que se deram em 4 de fevereiro de 2021, em que Jorge e seu comparsa, após terem cometido o crime de roubo, tentaram se evadir com o veículo, objeto deste recurso.

Ademais, ainda que, à época dos fatos, não tivessem formalizado contrato de compra e venda do veículo, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil presume-se proprietário aquele que estiver na posse da coisa móvel.

Desse modo, independentemente ter ou não efetuado o registro de transferência administrativamente, a apelante, além de não ter a posse do veículo, não é mais proprietária.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. 1. A transferência da propriedade dos bens móveis se dá com a simples tradição. 2. Efetivada a tradição, inviável a restituição de automóvel utilizado na prática de infração penal” (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.18.035308-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 19/02/2020).

“A transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (art. 1.267 do CC), de modo que a transferência junto ao Detran detém caráter meramente administrativo” (TJMT, N.U 1017122-31.2020.8.11.0000)

“A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro.” (TJMT, AP N.U. 0021344-64.2019.8.11.0042) (...)” (N.U 1000869-62.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, publicado no DJE 14/07/2021).

Com efeito
, a apelante, por não ser mais a proprietária do veículo, também não é mais responsável pelo pagamento das custas diárias de permanência e pátio do veículo, bem como das taxas de guinchos e demais valores afetos à apreensão, pelo que, impertinente o pleito de suspensão de pagamento administrativo.

Pelo exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Valdenice Nunes da Costa Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022